Tribunal: TJBA
Processo: 8001687-04.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001687-04.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO, PRÓTESE ORTOPÉDICA, TRANSPORTE E ACOMPANHANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793, DO STF. RESSARCIMENTO ENTRE ENTES NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou procedente o pedido para determinar aos réus o fornecimento integral do tratamento necessário à recuperação de paciente vítima de choque elétrico com amputação bilateral de membros superiores, abrangendo consultas, internações, terapias, procedimentos cirúrgicos, prótese ortopédica, transferência para unidade hospitalar adequada, bem como transporte terrestre ou aéreo e acompanhamento familiar e profissional, nos moldes do Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui responsabilidade para assegurar o tratamento de saúde pleiteado, à luz da repartição de competências do SUS; e (ii) estabelecer se a eventual obrigação estatal deve ser condicionada à previsão expressa de ressarcimento pelo Município, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 793.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelo art. 196, da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. O Sistema Único de Saúde é financiado solidariamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, o que autoriza a responsabilização de qualquer ente federado, isolada ou conjuntamente, pelo fornecimento de tratamento médico.

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária, sendo legítima a escolha do polo passivo pelo jurisdicionado.

6. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é regulamentado pela Portaria SAS n.º 55/1999 e assegura ao paciente do SUS, quando inexistente tratamento adequado em seu município de residência, o custeio de transporte, alimentação e hospedagem para si e acompanhante.

7. Eventual acerto financeiro ou ressarcimento entre os entes federados, decorrente da repartição de competências do SUS, deve ser realizado na esfera administrativa, não podendo obstar ou condicionar o cumprimento imediato da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária na garantia do direito fundamental à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de demanda que vise ao fornecimento de tratamento médico pelo SUS.

2. O Tratamento Fora do Domicílio deve ser assegurado ao paciente quando inexistente tratamento adequado no município de residência, incluindo transporte, acompanhamento e demais despesas necessárias.

3. O ressarcimento entre os entes federados, à luz do Tema 793 do STF, deve ser realizado administrativamente, sem prejuízo do cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198, § 1º; Portaria SAS n.º 55/1999.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, RE nº 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp nº 1.689.944/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2017; TJBA, Apelação nº 0016346-48.2012.8.05.0274, Segunda Câmara Cível, j. 26.04.2024; TJBA, Apelação nº 8008883-62.2022.8.05.0113, Segunda Câmara Cível, j. 21.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001687-04.2024.8.05.0038
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator